Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – A constrição de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar deve ser em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a subsistência do devedor digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.

II – Agravo de instrumento parcialmente provido.